Tribunal: TJES
Processo: 5003149-04.2023.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003149-04.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONICA SPANI AMADO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
5003149-04.2023.8.08.0069

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
VERONICA SPANI AMADO
em face da sentença que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelo MUNICÍPIO DE MARATAÍZES para reconhecer o excesso de execução e fixar, de ofício, o valor devido em R$ 4.971,36, atualizado até outubro de 2024.

Em suas razões, a recorrente sustenta a necessidade de concessão da gratuidade de justiça e afirma que a decisão de origem viola a coisa julgada ao desconsiderar os cálculos que apresentara no valor de R$ 12.671,57, alegando que o adicional de insalubridade deveria incidir sobre seu vencimento-base efetivo.

Por sua vez, o Município de Marataízes apresentou contrarrazões impugnando o pedido de assistência judiciária gratuita e pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que os cálculos homologados observaram fielmente a legislação municipal vigente, notadamente a LC nº 53/1997 com as alterações das Leis Complementares nº 2.205/2021 e nº 2.271/2022.

Brevemente relatado o feito, passo a examinar os autos, pronunciando-me no seguinte sentido:

Inicialmente aprecio a
prefacial de impugnação à assistência judiciária
formulada pelo Município recorrido, e o faço rejeito-a. Isso porque, a alegação de que a recorrente é servidora municipal não é suficiente para, isoladamente, infirmar a condição de precariedade financeira ou comprovar que ela possua recursos para arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento.

Assim, mantenho a gratuidade de justiça deferida.

No mérito, o recurso não merece provimento, pois a sentença de origem aplicou corretamente os critérios legais e os parâmetros fixados no título executivo.

O Juízo sentenciante agiu com acerto ao realizar a revisão dos cálculos por meio da plataforma ProjefWeb, utilizando-se de parâmetros idôneos que observaram o menor valor de vencimento inicial da categoria e o menor padrão de vencimento do quadro geral de pessoal, conforme determinado pelas Leis Complementares nº 2.205/2021 e nº 2.271/2022.

Nota-se que a recorrente não apresentou demonstração mínima de impropriedade técnica nos cálculos elaborados pelo Juízo primevo, limitando-se a reiterar valores que desconsideram as alterações da base de cálculo legalmente estipuladas. Portanto, a manutenção dos valores apurados de ofício pelo magistrado é medida que se impõe, dada a sua fidelidade ao título judicial e à legislação de regência.

Dessa forma, ausente qualquer elemento que evidencie desacerto na decisão recorrida, impõe-se sua manutenção integral.

Pelas razões acima expostas e por desnecessárias maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a judiciosa sentença proferida pelo Juízo singular por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais).

Condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa; todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, até que cesse a situação de hipossuficiência econômica do recorrente ou se decorridos
05 (cinco) anos
, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)